Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de compensação da verba honorária executada no cumprimento de sentença de no 0745804-32.2020.8.07.0016 com os valores a receber nos autos do precatório no 0004347-17.2017.8.07.0000.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O Agravante pretende a compensação de honorários advocatícios de sucumbência devidos com crédito a ser recebido por meio de precatório. Aduz que a verba honorária ostenta natureza pública, ainda que atribuída aos Procuradores do Distrito Federal e destinadas ao Fundo da Procuradoria do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de compensação de honorários de sucumbência devidos a advogados públicos com o valor a que o devedor tem direito a receber da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio de precatório.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que os honorários de sucumbência devidos a advogados públicos integram o patrimônio público da entidade e, portanto, não constituem direito autônomo do procurador judicial. Quanto ao tema, confira-se o recente julgado da Corte Especial em caso semelhante e oriundo do Distrito Federal: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "no sentido de que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título. Precedentes: REsp 1.668.647/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017; AgInt no AREsp 909941/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma. Julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017" (STJ, AgInt no REsp 1.893.299/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2021). III. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.834.717/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.907.197/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/6/2021; AgInt no REsp 1.718.785/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2020; AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/8/2017; REsp 1.668.647/SP, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/6/2017; AgRg no AREsp 5.466/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/8/2011. Em situações semelhantes - inclusive do Distrito Federal -, o STJ acolheu a tese do particular: STJ, AgInt no REsp 1.991.336/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 5/10/2022; RCD no REsp 1.861.943/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2021. No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 2.064.366/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29/05/2023; REsp 2.055.072/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/03/2023.IV. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 2.003.127/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)
6. Em decorrência, a pretensão de compensação de honorários de sucumbência devidos aos Procuradores do Distrito Federal com crédito inscrito em precatório encontra respaldo jurídico no entendimento firmado pelo STJ.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, confirmando a liminar, reconhecer a possibilidade de compensação de honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores do Distrito Federal com crédito de precatório de titularidade do devedor, mediante procedimento administrativo próprio, e determinar a suspensão de eventuais medidas executivas pelo juízo de origem.

8. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.